Tribunal: STF
Processo: RHC 200500
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F.L.S.B., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 582.149/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F L DOS S B, na qual se pretende a revisão de decisão monocrática de Integrante do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500294-91.2018.8.26.0116, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. (e-STJ fls. 35-37) 
    Aduz, em síntese, a existência de arbitrariedade que, por sua vez, resulta em cerceamento da liberdade de locomoção do paciente”. (eDOC 32, p. 35)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados no RHC 187.592, em cujos autos foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.
    Requer “seja concedido o pleito liminar para que o RECORRENTE aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso ordinário constitucional.”
    No mérito, requer “seja provido o presente recurso, determinando-se a anulação do v. acórdão vergastado, com o consequente retorno dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça a fim de que o writ impetrado perante aquela E. Corte seja apreciado em seu mérito. Outrossim, por tratar-se de questão de ordem pública, suscetível de reconhecimento por essa E. Suprema Corte, requer-se (ii) a concessão da ordem pleiteada a fim de que se reconheça a desnecessidade da prisão preventiva decretada, uma vez que esta se postergou por mais de 90 (noventa) dias sem que sua imprescindibilidade tenha sido devidamente reavaliada, nos termos dos artigos 5º, caput, e incisos II e LXI, da Constituição Republicana, e 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso entenda-se necessário, requer-se (iii) seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, em especial as dos incisos II, III e/ou IX. Requer-se, também, a intimação dos subscritores do presente recurso, pelos meios de publicação oficial, acerca de sua inclusão em pauta de julgamento, a fim de que possam exercitar, com plenitude, a defesa técnica do RECORRENTE, bem como fazer uso da palavra em eventual sustentação oral.” (eDOC 33, p. 27)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, o recorrente reitera o pedido formulado no RHC 187.592, de modo a inviabilizar o conhecimento do presente recurso. 
    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJSP:
    “Neste ponto, depara-se com delito perpetrado c v). contra criança de tenra idade (o ofendido contava seis anos de idade ao tempo dos fatos) e, ainda, contra descendente (circunstância não por acaso definida pelo legislador como causa de aumento de pena), com indícios de reiteração criminosa, quadro que, respeitosamente, não se confunde com o a gravidade inerente ao estupro de vulnerável e recomenda a manutenção da custódia, sobretudo, agora, diante da notícia de que o infante se u_ encontra sob a guarda do genitor, no caso filho do apelante, dai porque se indefere o pedido de revogação da custódia. co Por fim, anota-se que a apelação, analisada nesta data, encontra-se em termos para julgamento Colegiado. (eDOC 1, p. 35)”
    O recorrente foi condenado por estupro de vulnerável, porquanto teria praticado ato libidinoso contra seu neto de seis anos de idade, consistente em, nos dizeres da vítima, “passar o piu piu no bumbum”. (eDOC 28, p. 11)
    A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade das condutas e dos indícios de reiteração delitiva, motivo por que não vislumbro ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.
    O recorrente se volta, ainda, contra a falta de reavaliação da prisão preventiva.
    Quanto à referida alegação, o Plenário desta Corte, nos autos do Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, mas recomendo ao TJ/SP que analise a pertinência da reavaliação da prisão preventiva imposta ao recorrente, à luz do artigo 316, parágrafo único do CPP. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe. Comunique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente